Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714381-60.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO SANTOS DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o réu e sua Defesa, embora intimados, não acostaram razões de apelação, intime-se a Defensoria da nomeação para assistir os interesses do apelante e para que apresente as razões recursais. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2025 14:37:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora